Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCURAÇÃO DIGITAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO. PODER GERAL DE CAUTELA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO.
1. Deve ser mantida a extinção do processo quando descumprida, sem justificativa, a determinação, fundada no poder geral de cautela, de apresentação de procuração com firma reconhecida em cartório.
2. Rejeitadas as preliminares, negou-se provimento ao apelo da autora.